Tribunal: TJBA
Processo: 8033637-53.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8033637-53.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA PERPETUA BARBOSA MOREIRA PEREIRA DE JESUS Advogado(s): LEONARDO MOREIRA CASTRO CHAVES IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. AFASTADAS. VERBA DE TRATO SUCESSIVO. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL INATIVA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. LEI 11.378/2008. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE ATIVOS E INATIVOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Afastadas as preliminares de prescrição e decadência, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, sendo renovado o prazo mês a mês. 2. O cerne da questão aventada nos autos envolve a análise acerca do direito do professor estatutário inativo, receber o seu vencimento, com base na Lei n.º 11.378/2008, com paridade, portanto, aos servidores da ativa. 3. O art. 206, incs. V, VIII, da Constituição Federal garante aos profissionais da educação a sua valorização, determinando ainda que Lei Federal disponha sobre piso salarial nacional para esta categoria de servidores públicos. 4. No âmbito infraconstitucional foi publicada a Lei n.º 11.738/08, que regulamentou o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica. 5. O Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADI 4.167/DF, declarou a constitucionalidade da Lei n.º 11.378/08, inclusive no tocante ao piso nacional dos professores da educação básica. 6. A impetrante ingressou na carreira do magistério em 01/08/1982 e se aposentou em 10/04/2012, e embora tenha aposentado com proventos integrais e com referência de 40h/s, esta não teve sua remuneração reajustada com base no piso nacional salarial instituído pela Lei n.º 11.378/08. 7. Latente o direito ao reajuste com paridade aos profissionais da ativa que recebem com base no piso nacional salarial instituído pela Lei n.º 11.378/08. Direito Líquido e certo comprovado. Segurança Concedida. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança n.º 8033637-53.2021.8.05.0000, em que figuram como Impetrante MARIA PERPETUA BARBOSA MOREIRA PEREIRA DE JESUS e, como Impetrado, o SECRETÁRIO ESTADUAL DA ADMINISTRAÇÃO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES e no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2022. PRESIDENTE Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JG12